Tribunal: STF
Processo: RE 92908
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283. - E
INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DECISÃO RECORRIDA
ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE
TODOS ELES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.